Tribunal: TJMMG
Processo: 0001285-46.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0001285-46.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000661-85.2019.9.13.0003 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 01/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - ATUAÇÃO DO INVESTIGADO AMPARADA PELAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E DA LEGÍTIMA DEFESA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e corrigida a Juíza de Direito Titular de da 3ª AJME, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação proposta pelo e. Desembargador Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do IPM de Portaria n. 119.696/2018. Não participou do julgamento o desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação, interposta pelo Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do 2º Sgt PM Dênis Praga Campos, contra ato do Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 112918/2018, que tem a seguinte transcrição: 1. CONSIDERANDO QUE: I - chegou ao conhecimento deste Comandante, conforme documentação anexa, denúncias de possíveis irregularidades praticadas por uma Praça lotada nesta Unidade, por volta de 01h do dia 24 de março de 2018, durante uma interveção policial no evento realizado em um espaço de festas localizado no Birro Vila Rica, na Cidade de Lavras/MG; II - relatou o queixoso, que encontrava-se na porta de entrada, quando percebeu a chegada de 04(quatro) viaturas, sendo 03(três) pálios Adventure e 01 (uma) S10, ocasião que foi procedida a abordagem de 03 (três) conhecidos deledo outro lado da via, que após manifestar a uma quarta pessoa que o procedimento de vistoria de celular seria irregular, o militar teria se dirigido a ele alegando o seguinte: “você é o bonzão, o gostozão, vem pegar de mim”. Que ao recusar e falar que somente teria mencionado para aquela pessoa, o militar teria apanhadoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 um cassetete de madeira vindo a discutir com ele mandando “tomar no cu”. E que ao responder, “que na casa dele não tem costume de tomar nesse lugar não, sendo utilizado copo ou caneca”, o policial teria se afastado uns dois passos, vindo posteriormente a golpea-á-lo, ocasionando lesão em seu antebraço esquerdo, pois teria dse defendido para não ser atingido na cabeça; III - aleagou ainda, que segurou o cassetete e solicitou a interveção de outro integrante da equipe para intervir pois já estava lesionado, tendo comparecidoina UPA conforme ficha de atendimento anexa. Ressai ainda de sua manifestação, que ele teria sido informado por outro integrante da guarnião que seria preso pelo crime de desacato, e que o Cmt da equipe teria lhe confundido com oura pessoa e que se precisasse de remédio iria ajuda-lo; IV - em decorrência da ausência de indícios razoáveis de autoria e materialidade nos fatos noticiados, foi instaurado Relatório de Insvestigação Preliminar de Despacho Nº 106.948/2018, que foi concluído pelo encarregado; V - após, detida análise por este Comando, verificou-se que na ocasião foi necessária uma intervenção policial, exigindo uma ação planejada com recursos humanos e postura diferenciada para alcançar o restabelcimento da ordem no local devido ao comportamento das pessoas presentes em um evento irregular, com som alto, grande número de frequentadores, gerando diversos acionametos da Polícia Militar, devido uso de drogas e algazarras promovidas pelos participantes; VI - enquanto era elaborado um plano de de ação para intervenção a situação evoluiu, ocorrendo além da perturbação do sossego e algazarra, também atos de vandalismo e direção perigosa, exigindo uma ação imediata, tendo a primeira viatura deparado um um número entre 30(trinta) e 60(sessenta) pessoas, ocorrendo hostilidade à chegada da PM, inclusive por parte do próprio quixoso, pelo que teria sido necessário o uso de meios de dispersão, sendo o queixoso atingido e lesionado por um golpe de bastão, desferido pelo 2º Sgt PM integrante da equipe; Em virtude dos fatos narrados acima, foi determinada a instauração de IPM com fulcro no art. 10, alínea “a”, do CPPM, por possível cometimento do crime previsto no art. 209, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM. O encarregado do Relatório de Investigação Preliminar - RIP concluiu pelo arquivamento dos autos, com base no inciso III, alínea “e”, do art. 6º do MAPPA (ter cometido o fato típico trasngressional no estrito cumprimento do dever legal). Quando da conclusão do IPM, em seu despacho final, o Encarregado entendeu que, no caso em tela, o fato não é culpável e punível, sobretudo pela ausência de provas de que o investigado provocou a lesão na vítima por sua vontade, estando latentes as excludentes de ilicitude previstas no art.42 do CPM. O Comandante do Batalhão de Polícia Militar homologou a solução apresentada pelo encarregado do IPM, alegando que a conduta do militar constituiu ação legítima. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que pugnou pelo arquivamento dos autos por insuficiência probatória, tendo em vista que nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 foi possível constatar se houve excesso por parte do investigado ou se ele apenas utilizou os meios necessários para repelir uma injusta e iminente agressão (fls. 201/202). Os autos foram encaminhados à 1ª AJME. O Juiz de Direito Titular da 1ª AJME acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento dos autos (fl.204) Nos termos do art. 498, alínea “b”, do CPPM, o Desembargador Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que este arquivamento foi irregular, por interpretar que houve a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 209 do CPM. Disse que, na Justiça Militar, não existe a absolvição sumária e que o arquivamento do presente IPM é manifestamente irregular, merecendo ser revisto pelo Pleno desta Corte, a fim de que seja remetido ao eminente Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais para reanálise dos fatos ora investigados. Diante do exposto, requer que se conheça da presente representação e dê a ela acolhimento, para que seja reformada a decisão de arquivamento que entendeu ser irregular, promovida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao Procurador- Geral de Justiça de Minas Gerais, para sua manifestação quanto ao parecer do douto representante do Ministério Público oficiante na 1ª AJME, que foi pelo arquivamento, e, ainda, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. Às fls. 214/218, o e. Procurador de Justiça ofertou seu parecer, pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará a remessa dos autos ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A correição parcial por representação é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimentos adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando cometem ou consentem abuso ou ato tumultuário, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. Ressai dos autos que, no dia 04/10/2018, o investigado, Sd PM Maycon Pereira Silva juntamente com outros três militares realizaram um cerco a uma residência, com a finalidade de averiguar denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas por dois civis - Willian Teodoro, vulgo “Menor”, e Gleison, conhecido como “Fumaça”. Segundo consta dos autos, ao perceberem a chegada da polícia, os suspeitos evadiram em fuga, momento em que o ofendido Gleison pulou o muro de uma casa abandonada, deparando-se com o investigado. O militar, ao perceber que o ofendido portava uma arma, deu-lhe ordem de parada, mandando que ele largasse a arma, porém sem êxito.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ato contínuo, o ofendido apontou a arma em direção ao militar, que efetuou um disparo contra Gleison - ofendido. Consta ainda que o ofendido tentou fugir mesmo baleado, mas foi encontrado sob uma árvore nos fundos de um lote e que, próximo a ele, se encontrava um revolver Taurus, calibre 32, com a numeração raspada e 5 (cinco) cartuchos intactos. Diante do cenário apresentado, ao verificar o ferimento do ofendido, os militares o colocoram na viatura e o levaram para o hospital. Verifica-se dos autos que, na decisão de fls.70/77, o Juiz de Direito atuante na Comarca de Aimorés constatou que o ofendido possui várias condenações (0023921-98.2012.8.13.0011; 0005668-91.2014.8.13.0011 e 0012455-05.2015.8.13.0011), possuindo inclusive execução formada sob o n. 0000443-56.2015.8.13.0011 (fl.74). Assim, após minuciosa análise do processo, bem como do modo como ocorreram os fatos, ao meu ver, resta incontroverso nos autos que inexistia, naquele momento, outra escolha ao militar investigado, que não a de revidar a iminência da injusta violência, justificando o disparo efetuado contra o ofendido. Ora, diante das informações de que os envolvidos, Gleison e Willian, estavam praticando o tráfico de drogas bem como exibiam arma de fogo em via pública, somadas ao fato de que o ofendido em questão teria desobedecido ordem de parada, tendo inclusive apotado uma arma contra o militar Cb PM Maycon Pereira da Silva, não há dúvida de que, naquele momento, não era exigível outra conduta do investigado, que agiu no exercício de sua função institucional, a fim de resguardar a sua vida e integridade física. Por todo o exposto, ao analisar a presente representação de correição parcial proposta pelo e. Corregedor, verifico, sem qualquer dúvida, que a conduta do Cb PM Maycon Pereira da Silva se pautou dentro da legalidade, pois agiu amparado no estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal consiste em uma ação praticada em obediência a um dever imposto por lei penal, mesmo que cause lesão a um bem jurídico de terceira pessoa. Pode-se vislumbrar, em diversos pontos do ordenamento jurídico, a existência de deveres atribuídos a certos agentes que, em tese, podem configurar fatos típicos, mas, se estes deveres advirem de leis, deixam de configurar ilícitos penais e constituem causa de exclusão de crime, como no presente caso. Muito embora a materialidade da lesão sofrida pelo ofendido tenha restado comprovada no Auto de Corpo de Delito - ACD (fl. 78), depreendese que tal lesão foi causada em resposta ao perigo iminente em que se encontrava e à injusta agressão que sofrera, agindo em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal. O parecer do douto representante do Ministério Público, que é titular da ação penal, foi conclusivo no sentido de que houve a incidência de causas de exclusão da antijuridicidade, motivo pelo qual se manifestou pelo arquivamento do feito. Diante do pedido de arquivamento da Promotoria de Justiça atuante na 3ª AJME, a Juíza de Direito Titular daquela auditoria determinou oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 arquivamento do IPM, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. Dessa forma, reputo como correta a atuação do e. Promotor Lindolfo Barbosa Lima, que opinou de forma fundamentada pelo arquivamento do IPM, reconhecendo que não houve excesso na conduta do militar investigado, levando a Juíza de Direito Titular na 3ª AJME a acolher o parecer ministerial, determinando o arquivamento dos autos de IPM. Feitas estas considerações, julgo improcedente a presente representação proposta pelo e. Desembargador Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do IPM Portaria n. 119.696/2018. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato